Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-28.2021.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS RECURSAIS NÃO ATENDIDOS. PRECLUSÃO LÓGICA. INTEMPESTIVIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito de valores pagos indevidamente relativo à prestação de serviço de telefonia; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais. Recurso da parte ré postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.

2 – Agravo interno. Decisão que não conheceu do recurso inominado. Interesse recursal. Preclusão lógica. Dispõe o art. 1.000, do CPC: “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.” Dá-se a preclusão lógica pela perda do direito de praticar um ato processual em virtude da incompatibilidade desse ato com outro já praticado no processo. Em petição de ID 33092560-33092561 o réu comunicou o pagamento do valor da condenação em obrigação de pagar quantia certa fixada na sentença e requereu o arquivamento do feito. Ainda que o recurso inominado apresentado posteriormente tenha por objetivo impugnar capítulo da sentença relativo à obrigação de fazer, a preclusão lógica se operou, pois o pagamento do valor devido, sem qualquer ressalva em relação às demais cominações e com pedido de arquivamento, implica em renúncia tácita ao direito de recorrer. Desse modo, é patente a ausência de interesse recursal.

3 – Recurso inominado. Intempestividade. O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença (art. 42 da Lei 9099/95). Na forma do art. 4o, §§1o a 4o da Lei 11.419/2006, a publicação eletrônica pelo Diário de Justiça substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, de forma que considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. A sentença foi disponibilizada no DJE em 30/11/2021 (ID 33092559), considerada como publicada em 1o/12/2021, iniciando a fluência do prazo recursal em 02/12/2021, com termo final em 16/12/2021. O recurso foi interposto somente em 21/01/2022 (ID 33092566), pelo que é intempestivo. Ainda que o recurso não apresentasse o óbice da preclusão lógica, seria inviabilizado pela preclusão temporal. Decisão de inadmissibilidade do recurso que se mantém.

4 – Agravo interno conhecido, mas não provido.

E